Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. A peça processual, contrarrazões, tem como finalidade rebater as razões veiculadas no recurso da parte adversa, e não se consubstanciam em via processual própria para se formular pedido de condenação do recorrente em reparação por danos morais.
3. Não há nulidade na citação quando enviada ao endereço de domicílio do réu, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, sobretudo ante o comparecimento da parte ao processo, a demonstrar que tomou conhecimento da lide (arts. 239, § 1o, e 282, § 1o, do CPC). Destaco ainda que, embora a recorrente afirme que o AR foi assinado por pessoa estranha à lide, Osvaldo Sobreira (ID 48079726), que diz não ser seu genitor, uma análise de todos os elementos carreados aos autos, permite-se concluir que a pessoa que firmou assinatura no recibo de AR, assinou apenas como Osvaldo Sobreira e, na declaração de Imposto de Renda da recorrente, consta pessoa com esse mesmo nome, como sendo seu dependente no imposto de renda. De outro turno, também importa destacar que em nenhum momento a recorrente juntou aos autos documento de identidade que comprove sua filiação. Ou seja, se, de fato, a pessoa que recebeu a citação não era parente da ré, poderia demonstrar isso facilmente. De mais a mais, a recorrente compareceu ao processo e formulou sua defesa em sede recursal, porém sem infirmar as alegações da autora, presumidamente verdadeiras. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
3. Quanto à questão mérito, melhor sorte não acode a recorrente. Isso porque, embora a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor seja relativa, no caso de revelia, os documentos que instruem esses autos permitem concluir a existência de prévio negócio entre as partes, principalmente pelas mensagens por aplicativo de celular em que a pessoa identificada apenas como Paloma (ID 48079720) e pelas transferências de valores feitas pela requerida em favor da autora (ID 48079739). É crível que a requerida está em atraso com os compromissos assumidos, justificando sua inadimplência no quadro de saúde do filho e nas contas atrasadas de seus pais.
4. A recorrente insiste, nesta sede recursal, na tese de nulidade da citação, sem, contudo, apresentar elementos com aptidão para tornar crível sua alegação. Isso porque, o envio da citação foi para seu endereço e recebida por pessoa de seu entorno familiar. Portanto, a recorrente opõe resistência injustificada ao bom andamento do processo.
5. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva processual, exigindo que cada ator do processo adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, “A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” REsp 803481 / GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007. Ademais, o secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida por este Colegiado. Diante desse cenário, de ofício, condeno a recorrente ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.